Tribunal: TJES
Processo: 5000916-65.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000916-65.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON XAVIER DIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O
interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.

II.
P
or ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361.240/MG, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, n
a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

III.

In casu,
na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente.

IV.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 4492593) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 4229088), proferida por este Subscritor, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 4011329) interposta por
WILSON XAVIER DIAS

em face da
SENTENÇA
(ID 4011320)

proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE.

Irresignado, o Recorrente sustenta, que:
I)
é necessário
“que no procedimento administrativo da alta programada, pelo qual o perito médico estipula uma data de cessação do auxílio-doença independentemente de nova perícia, o segurado manifeste seu interesse na concessão/manutenção do benefício e efetive o pedido de prorrogação do auxílio-doença ou de concessão de auxílio-acidente, a fim de que seja marcada uma nova perícia de avaliação da sua capacidade laborativa”,
o que não restou realizado nos autos
;
II)
“o INSS não teria como saber que o segurado se manteve incapaz, ou se ficou com eventuais sequelas decorrentes de acidente, se ele não fez o pedido de prorrogação do auxílio-doença”;
III)
“trata-se, portanto, de revisão do benefício de auxílio-doença com base em nova situação de fato (a continuidade da incapacidade laboral além do previsto, ou a existência de sequelas do acidente que gerou o auxílio-doença) não levada ao conhecimento da Administração”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 4229088, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Ab initio
, conforme lição de Barbosa Moreira,
o interesse processual é demonstrado no binômio utilidade somado a necessidade, afigurando-se como uma das condições de admissibilidade da ação caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado.

Sendo assim, o interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.

Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se acerca da admissibilidade, ou não, da exigência de prévio requerimento administrativo em ação que busca a concessão do auxílio-acidente, após cessado o auxílio doença.

Com efeito, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 361.240/MG
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
assentou o entendimento de que,
n
a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7.
Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

(
STF
, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

In casu,
o Recorrente sofreu acidente de trabalho e recebeu auxílio-doença por incapacidade temporária de 16.08.2002 à 28.02.2003 (ID 4011308), não tendo havido conversão em auxílio-acidente.

Nesta hipótese, na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente, conforme a jurisprudência do Excelso Tribunal de Justiça supramencionada.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo
quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente
,
no caso de cessação anterior de auxílio-doença, vem decidindo que há pretensão resistida
, a teor das seguintes decisões monocráticas:

“(...) Desse modo, nos casos de
concessão de auxílio-acidente em que o segurado já gozava de auxílio-doença (cessado sem a devida conversão em auxílio-acidente) é dispensado o prévio requerimento administrativo, não havendo que se falar em falta de interesse de agir, pois configurada a pretensão resistida
(TRF4, AC 5004977- 97.2012.404.7107, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Néfi Cordeiro, juntado aos autos em 27/09/2013; TRF4, AG 5010075-10.2013.404.0000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 09/09/2013). Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, ARE 1097519, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 05/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31/01/2018 PUBLIC 01/02/2018)

“(...) Com efeito,
a ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente somente poderia implicar a extinção do feito sem resolução de seu mérito por ausência de interesse de agir se não tivesse ocorrido o pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91
. Desta feita,
existente pedido administrativo de benefício por incapacidade, ao INSS cumpre verificar se, uma vez cessada a incapacidade, não permanece a redução de capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, resultante de sequelas definitivas decorrentes de acidente de qualquer natureza, quando deverá, independentemente de qualquer requerimento específico, conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente
. Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.”

(
STF
, RE 1098400, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 12/12/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14/12/2017 PUBLIC 15/12/2017)

Neste sentido, também perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROCESSO EXTINTO. AUXÍLIO-DOENÇA CANCELADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DO INSS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.

II.
Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 361.240/MG,
o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

III.

In casu,
na medida em que o Recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030180050855, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA JÁ CONCEDIDO E GOZADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE.

1.
O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, se verificados os requisitos legais
(Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º).

2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE nº 631.240,
dispensa-se prévio requerimento administrativo se o caso for de pretensão com base na mesma matéria de fato que levou à concessão anterior, ou seja, já levada ao conhecimento da INSS, como é o caso de pedido de conversão de auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença concedido e gozado.

3.
Cabe à autarquia previdenciária,
cessado o auxílio-doença, avaliar a situação do segurado e conceder, ou não, o auxílio-acidente, sendo sua inércia interpretada como pretensão resistida
.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 024180016321, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 31/01/2019)

Nesse passo, havendo o cancelamento do auxílio-doença do Recorrente, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do Demandante.

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço do presente Recurso de Apelação Cível, para, monocraticamente, conferir-lhe provimento, anulando a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada.

Acerca da matéria, o

Excelso Supremo Tribunal Federal
assentou o entendimento de que,
n
a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão

(
STF
, RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Além disso, conforme mencionado, em casos idênticos ao dos autos, o Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo
quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente
,
no caso de cessação anterior de auxílio-doença, decidiu que há pretensão resistida
, conforme destacado na Decisão Monocrática combatida.

Nesse passo, havendo o cancelamento do auxílio-doença do Recorrido, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do Demandante.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 4229088, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)